Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-39.2021.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004925-39.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTAIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 461.004.581-87 (RECORRENTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO.
PROVA INDISPENSÁVEL.

PRELIMINAR ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complex
a.

Quando
o
objeto
da
prova
for
documento
e a
parte

impugnar

especificamente

a

assinatura

nele

aposta
,
torna
-se
indispensável
a
produção
de
prova

pericial
(
grafotécnica
),
afastando
-
se a

competência
dos
Juizados

Especiais
.

2.
Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem
resolução
do mérito
.

3.
Sem

c
ustas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004925-39.2021.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
VALTAIR MIRANDA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALTAIR MIRANDA DA
SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO PAN
S.A.

Sentença

proferida
no ID185708167/PJe2.
Julgou

parcialmente

procedent
es

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar
a
inexistência
do
débito
,
em

nome
do
requerente
; b)
condenar
a
requerida
a
restituir
a
parte

recorrente
,
em
dobro,
os

valores

indevidamente

descontados
de
seu

salário
,
acrescidos
de
juros
de 1%
ao

mês
e
correção

m
onetária
(INPC) a
partir
do
efetivo

prejuízo

nos

termos
da
Súmula
43 do STJ, e; c)
condenar
a
requerida

ao

pagamento
de
danos

morais
no
importe
de R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
),
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data e
acrescido
de
juros
de
mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
, e o
faço
, com
resolução
do
mérito
, a
teor
do que
dispõe
o art. 487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID185708168/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
incompetência
do
Juizado

por

necessidade
de
perícia

grafotécnica
,
tendo

em
vista que
há
contrato

assinado

nos
autos e
sustentou
que: a)
foi

efetuado

todo
o
procedimento
de
encerramento
a
partir
do
momento

em
que a parte
solicitou
o
cancelamento
do
contrato
; b)
é
incontroverso

nos
a
utos que a
recorrida

possui

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
;
c
)
as

assinaturas

apostas
no
ato
da
contratação

são idênticas

à
quelas

constantes
do
instrumento

procuratório
e do RG dos autos
; d)

não

há

quaisquer

irregularidades

no
contrato

firmado
entre as
partes
,
conforme
se
observa
do
“TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”
devidamente

assinado
; e) agiu no exercício regular de direito, não havendo motivos para condenação em indenização por dano material, na forma dobrada, ou por dano moral.

;
e
)
não

há

dúvida
que
o

autor

tinha

completa

ciência
do
produto
que
estava

contratando
, inclusive
utilizou

os

benefícios

provenientes

dele
,
e

solicitou
um TELESAQUE À VISTA, no valor de R$3.179,00,
correspondente
a um
percentual
do
limite
de
seu

cartão
de
crédito

consignado
,
conforme
é
possível

verificar
no
termo
de
SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO
devidamente

assinado
pela parte
recorrida
,
cujo
valor
foi

devidamente

creditado

em

conta

bancária
de
sua

titularidade
; d)
não

há
o que se
falar

sobre

ausência
de
contrato
,
muito

menos

em

desconhecimento
do que a
parte
recorrida
ASSINOU
instrumento

contratual
que
explicita
o
funcionamento
do
cartão
de
crédito

consignado
; e) a
cobrança
dos
valores

oriundos
do
contrato

legitimamente

firmado
entre as
partes
,
sem

qualquer

vício
,
é
exercício
regular do
direito
,
não

pra
ticando

conduta

ilícita
que
enseja

dano
mora
l
; f)
demonstrada
a
contratação
regular do
empréstimo

consignado

mormente
o
comprovante
de
transferência

bancária
,
não

há
que se
falar

em

má-fé
do
recorrente
e
restituição

em
dobro.
Requereu
o
provimento
do
recu
rso
,
para
reformar
a
sentença

e
: a)
preliminarmente
,
seja

determinada
a
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
,
nos

termos
dos
artigos
485, IV e V, do NPCP, e dos
artigos
51, II da lei 9.099/1995,
uma

vez
que a
produção
de
prova

pericial
é
indi
spensável

ao

julgamento
do
mérito
da
lide
; b)
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou
que
seja

reduzi
r

o
valor
arbitrado

a

título
de
danos

morais
; c)
afasta
r
a
condenação

em

dano
material, e/
ou
, que
seja

determinada
a
devolução

na
forma simp
les, ante a
inconteste

ausência
de
má-fé
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID185708173/PJe2.
Requereu

o não provimento d
o
recurso

inominado
, para manutenção da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

C
olendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de

menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração
o
objeto
da
prova
e
não
o
direito
material
discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
d
a causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE D
E PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
de
sses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/S
C, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Destaca
-se
ain
da
que
em

caso
de
expressa

impugnação
da
assinatura

posta

em

contrato
, é
necessária
a
produção
de
prova

técnica
e o
ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Neste

sentido
é o
entendimento

firmado

em

Recurso

Repetitivo

pelo
STJ:

RECURSO ESPECIAL.

PROCESS
UAL CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para
os
fins do art.
1.036
do
CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar
a
sua

autenticidad
e
(CPC,
arts
.
6o, 368 e 429, II)."
(...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1061.

STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em

análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
par
te

reclamadaquanto
à
assinatura

posta
no
documento

juntado
no ID 185706782,
será

necessária

prova

pericial

grafotécnica
para
apurar

sua veracidade
.

Essa questão é fundamental para o deslinde da controvérsia posta nos autos, porquanto a parte reclamante nega a contratação do empréstimo e a parte reclamada
afirma
sua higidez, a
presentando contrato assinado. Caso a assinatura seja legítima,
a ação é improcedente e
o reclamante é litigante de má-fé
; caso contrário, a ação é procedente e o reclamado deve ser responsabilizado.

Vale ressaltar que as assinaturas apresentadas para comparação são semelhantes, não sendo possível aferir, de plano, sem a expertise necessária, sua veracidade ou não.

Portanto,

por

ser

necessária

a
produção
de
prova

pericial
para decidir quem está com a razão
,
trata
-se de
matéria

complexa
e

este

juízo
é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questõ
es

discutidas
no
mérito
,
razão
pela
qual

deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para

acolher

a
preliminar
de
incompetência

e
julg
ar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do

art
. 51
da Lei no 9.099/9
c.c
. art. 4
85, IV,
do CPC
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Le
i
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023